Tribunal: CARF
Processo: 10980.015162/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.015162/2007-94 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.564 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
RUBEN VILLALBA ARRUA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. TRIBUTAÇÃO. REGIME DE CAIXA.
O IRPF segue o regime de caixa, incidindo quando houver o recebimento ou a
disponibilidade dos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir da base de cálculo do imposto
rendimentos de R$28.083,86, vinculados ao imposto glosado na autuação.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 12/15), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$3.108,25 para
saldo de imposto a pagar de R$4.133,43.
A notificação noticia compensação indevida de carnê-leão e imposto
complementar.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.015162/2007-94
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.564 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.015162/2007-94

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 7/11/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
13/11/2007, às fls. 2/16 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de documentação
comprobatória dos recolhimentos declarados.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 25/27):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
CARNÊ-LEÃO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Mantém-se a glosa do imposto compensado a título de carnê-leão quando se constata
que o valor glosado refere-se a rendimentos do ano-calendário subseqüente e, por
conseguinte, não incluídos na base de cálculo.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 14/7/2010 (fl. 30), a contribuinte, em
22/7/2010 (fl. 33), apresentou recurso voluntário, às fls. 33/96, alegando, em apertado resumo,
que:
- teria observado em sua declaração de ajuste o regime de competência, tendo
informado os rendimentos pertinentes ao período de abril a dezembro, recebidos de maio de
2003 a janeiro de 2004, no montante de R$121.668,83, com recolhimento os tributos devidos de
junho a 2003 a fevereiro de 2004.
- a decisão recorrida teria apontado a impossibilidade de aproveitamento do
recolhimento em sua Declaração de Ajuste do ano-calendário 2003 do tributo efetuado em
fevereiro de 2004 por se referir ao ano-calendário diverso, mas os documentos juntados a sua
defesa demonstrariam que o tributo corresponderia ao salário de dezembro de 2003, recebido em
janeiro de 2004, com recolhimento do tributo em fevereiro de 2004.
- planilhas juntadas a sua defesa demonstrariam os rendimentos recebidos e os
tributos recolhidos.
- não sendo possível aproveitar o tributo recolhido, caberia a exclusão do
rendimento correspondente, uma vez que teria sido recebido no ano-calendário 2004.
- demonstrativo relativo ao ano seguinte comprovaria que o valor do tributo não
foi compensado no ano seguinte, diferentemente do que aponta a decisão recorrida.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a glosa do IRRF no valor de R$7.241,68. Em sua peça
impugnatória, o contribuinte juntou cópia do recolhimento efetuado (fl.9), o qual não foi acatado
pelo colegiado de primeira instância, nos seguintes termos:
Consoante cópia do DARF à fl. 07, verifica-se que o recolhimento efetuado em
26/02/2004, no valor de R$ 7.241,68 e objeto do presente litígio, refere-se ao período de
apuração de 01/01 a 31/01/2004, enquanto o presente lançamento refere-se ao ano-
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.564 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.015162/2007-94

calendário de 2003. Ou seja, os rendimentos que o ensejaram não foram incluídos na
base de cálculo do exercício de 2004, ano-calendário de 2003 e, assim, não pode ser
compensado no lançamento ora questionado.
Além disso, pelos extratos constantes dos sistemas da RFB, às fls. 21 e 21- verso,
verifica-se que o referido valor, pelo menos na sua maior parte, foi compensado no
exercício de 2005, visto que foram compensados R$ 39.127,31 de imposto, enquanto os
recolhimentos efetuados no ano-calendário de 2004 totalizaram R$ 39.954,25.
Em seu recurso, o recorrente informa que declarou seus rendimentos pelo regime
de competência, tendo incluído na Declaração de Ajuste 2004 os rendimentos recebidos em
janeiro de 2004, compensando o imposto correspondente.
Ora, o IRPF observa o regime de caixa, sendo o imposto devido mensalmente à
medida que os rendimentos forem recebidos, com apuração anual do resultado na declaração de
ajuste (artigos 2o, 24 e 29, da Lei no 7.713, de 1988). Não cabe ao contribuinte optar pela forma
de tributação dos rendimentos em sua declaração de ajuste, se pelo regime de competência ou de
caixa. O regime de tributação está previsto em lei, devendo ser observado por todos os
contribuintes.
Assim, no tocante à glosa do carnê-leão, mostra-se correta a autuação, visto que o
próprio contribuinte admite que o recolhimento corresponde a rendimentos recebidos em janeiro
de 2004, sendo indevida sua compensação na declaração de ajuste relativa ao ano-calendário
2003.
Nada obstante, ao contrário do afirmado na decisão recorrida, o recorrente
argumenta que os rendimentos correspondentes foram também incluídos na declaração de ajuste.
Em sua defesa, junta comprovantes relativos as suas declarações de ajuste dos anos-calendários
2003 (fls.36/55) e 2004 (fls.57/78).
Da análise desses documentos, concluo que resta comprovado o equívoco do
recorrente também no tocante aos rendimentos vinculados ao imposto glosado (fl.49). Dessa
feita, assim como o imposto não pode ser compensado na declaração objeto da autuação, não
cabe a tributação dos rendimentos correspondentes nessa declaração, visto que recebidos no ano
seguinte.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir
da base de cálculo do imposto rendimentos de R$28.083,86, vinculados ao imposto glosado na
autuação.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital